Tribunal: STF
Processo: HC 259008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.7.2025, por Santiago David Robles Caballero, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.187/SP, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O caso



    2. Em petição manuscrita, o paciente/impetrante relata ter sido condenado, em 6.2.2024, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Cândido Mota/SP, ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Afirma que, ao julgar as apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e aumentou a pena privativa de liberdade aplicada para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Narra que, pela sua advogada particular, impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 930.187/SP, não conhecido por decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



    Contra essa decisão, sua defesa interpôs agravo regimental, não provido por acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Esse acórdão é objeto deste habeas corpus.



    Na inicial, o paciente/impetrante afirma sofrer coação ilegal consistente no afastamento, sem motivação idônea, da causa especial de aumento do tráfico privilegiado. 



    Assevera que “o Tribunal de origem fundamentou-se na natureza e na quantidade da droga apreendida para afastar a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, o STJ confirmou o feito” (fl. 12, e-doc. 1)



    Sustenta que “a natureza e a quantidade da droga apreendida, por si, não autorizam a conclusão de que o agente se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa” (fl. 12, e-doc. 1).



    Conclui ser possível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 “em seu grau máximo e, consequentemente, alterado o regime prisional e aplicada a substituição de pena corporal por restritivas de direitos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento da ação de Habeas Corpus, para que:



    1). seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Supremo Tribunal Federal; 



    2). Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja colocado em regime aberto até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus;



    3). Sejam solicitadas as informações de estilo;



    4). Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador Geral da República;



    5). Em análise de mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, para reformar o acórdão do E. TJ/SP, fazendo cessar o constrangimento ilegal mantido pelo STJ, readequando-se a pena nos moldes pleiteados;. 



    6). Na improvável hipótese de o mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados;



    7.) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    A inicial não veio acompanhada de qualquer documento. 



    3. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 254.142/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 2).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. A presente ação é repetição de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 254.142/SP, distribuído, em 28.3.2025, também para minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto o mesmo acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.187/SP.



    No Habeas Corpus n. 254.142/SP, de igual modo se buscou a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Naquela ocasião, as questões de mérito foram apreciadas para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nestes termos:



    “A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento’ (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    ‘PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foi utilizada apenas a circunstância da quantidade do entorpecente apreendido: “97,73 Kg (noventa e nove quilos e setecentos e trinta miligramas”, mas foram realçadas também as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. 



    Foi ressaltado que o paciente ‘transportou drogas entre Estados da Federação, além do relato dos policiais militares que realizavam patrulhamento’, e que ele, ‘se profissional do transporte pelas estradas, bem sabe das cautelas para boa realização de seu trabalho. Não viajaria sem conhecer a carga, sem ter em mãos as notas fiscais do que era transportado. Nada disso fez, apenas se ocupando de diminuir sua vinculação à condição de singelo transportador, evidenciando dedicação a atividades criminosas, algo derivado de organização, com alto potencial de comércio’. Esses fundamentos são autônomos e suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram apontados, portanto, elementos concretos relativos à prática delitiva que subsidiaram a não concessão desse benefício.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ’AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    ’AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Ademais, embora as penas definitivas impostas ao paciente, de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, tem-se, na espécie, fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Há que se considerar a quantidade do entorpecente, ’97,73 Kg (noventa e nove quilos e setecentos e trinta miligramas)’, não se comprovando, no caso, o alegado bis in idem, como posto na inicial da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ’AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    ’AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    12. Sobre a pretensão deduzida na inicial da presente impetração de incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, também não se vislumbra ilegalidade na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, essa eventual confissão não pode ser considerada, pois a pena-base tinha sido fixada no mínimo legal e “‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (enunciado 231 da Súmula do STJ)’”.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ’pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (grifos no original).



    6. A repetição do alegado em habeas corpus anterior, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora